Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante da paciente e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência da paciente foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão da massa líquida de 313g (trezentos e treze gramas) de maconha e de uma balança de precisão na residência da paciente, aliada à notícia de sua participação em associação voltada à prática de tráfico de drogas e à apreensão de enorme quantidade de entorpecentes – mais de 78kg (setenta e oito quilos) de maconha e 13kg (treze quilos) de cocaína – na residência do coautuado, o qual foi visto pelos policiais realizando entregas na residência da paciente. Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade da paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.